Tribunal: TJMT
Processo: 1044231-18.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044231-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROZANIA GOMES LIMA DE ALMEIDA - CPF: 346.337.311-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA –
DISTINGUISHING
– TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO ATENDIDO – NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

A ausência de comprovação inequívoca da contratação do empréstimo, especialmente quanto à manifestação de vontade do consumidor, impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução quando fixado em patamar superior aos parâmetros desta Câmara Julgadora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044231-18.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO AGIBANK S/A

APELADA:

ROZANIA GOMES LIMA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1044231-18.2025.8.11.0041, ajuizada por
ROZANIA GOMES LIMA DE ALMEIDA
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 1517069110; (ii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples; (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); e (iv) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (Id. 338387927), no qual sustenta, em síntese, a existência e validade da contratação, alegando que o contrato foi regularmente celebrado, com observância das normas consumeristas, bem como que houve disponibilização do valor à parte autora, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 338387931), defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovada a fraude na contratação, bem como a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, destacando, ainda, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

Preparo recolhido regularmente no Id. 338623887.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de
dialeticidade
aviada pela apelada em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pela recorrida, visto que o recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Superada tal questão, cumpre ainda afastar eventual incidência do Tema Repetitivo 1.328 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação, em princípio, poderia suscitar a necessidade de sobrestamento do feito.

Com efeito, o Tema 1.328 do STJ delimita controvérsia específica atinente à verificação da ocorrência de dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, tendo sido determinada, inclusive, a suspensão nacional dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Todavia, mediante interpretação sistemática e teleológica do referido precedente qualificado, constata-se que a matéria ali submetida à sistemática dos recursos repetitivos não se confunde com a controvérsia ora examinada.

Isso porque,
no caso sob julgamento, não se discute a mera invalidação de contrato efetivamente celebrado, tampouco a caracterização automática do dano moral em decorrência de vício de consentimento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
.

Diversamente, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de fraude bancária, consubstanciada na ausência de manifestação de vontade da consumidora, com subsequente realização de operação financeira e transferência de valores a terceiros, circunstância que revela
falha na prestação do serviço e atrai a incidência da teoria do fortuito interno
.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira decorre diretamente do risco da atividade econômica por ela desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Assim, enquanto o Tema 1.328/STJ trata de hipótese em que há contratação efetiva — ainda que posteriormente invalidada — e se discute a presunção do dano moral, o presente caso versa sobre inexistência de contratação válida, em razão de fraude perpetrada no âmbito da própria atividade bancária.

Tal distinção fática e jurídica afasta a identidade de questões exigida pelo art. 1.037 do CPC para o sobrestamento do feito, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Em síntese, considerando que a controvérsia dos autos se refere à responsabilidade civil por fraude bancária (fortuito interno), e não à configuração de dano moral
in re ipsa
em contratos de RMC, mostra-se inaplicável o Tema 1.328/STJ ao caso concreto.

Feito este registro e já adentrando ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade do contrato de empréstimo supostamente celebrado pela apelada, bem como à existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados e, por conseguinte, à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Logo, a matéria insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

No caso concreto, a parte autora/apelada nega a contratação do empréstimo, sustentando ter sido
vítima de fraude
, assertiva que encontra respaldo no acervo probatório dos autos. Com efeito, constam boletim de ocorrência (Id. 338387884), bem como Cédula de Crédito Bancário desacompanhada de comprovação idônea de anuência da consumidora, embora contenha registro de biometria facial datado de 14/08/2024, às 14h33min45s (Id. 338387911). Ademais, verifica-se que, em sequência imediata à suposta contratação, houve
transferência via PIX para conta de terceiro
, realizada em 14/08/2024, às 15h34min32s,
circunstância que reforça os indícios de fraude e fragiliza a alegada regularidade do negócio jurídico
.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a alegar a regularidade da contratação mediante biometria facial e posterior juntada tardia de documento contratual, sem, contudo, demonstrar de forma inequívoca a efetiva manifestação de vontade da apelada.

Com efeito, a simples apresentação de contrato desacompanhado de elementos seguros de validação — tais como gravação de voz, trilha de auditoria, geolocalização ou outros meios idôneos capazes de atestar a higidez da contratação — mostra-se insuficiente para afastar a alegação de fraude, sobretudo em se tratando de consumidora hipossuficiente.

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de
fortuito interno
, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE ELETRÔNICA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”) –
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE ACESSO INDEVIDO À CONTA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cautela na detecção de transações atípicas, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor. A frustração decorrente da fraude caracterizam dano moral in re ipsa, cujo valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014290320238110032, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX EXORBITANTE – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira. Uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10377856720238110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

“CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE BANCÁRIA – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

A falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza não só pelo vazamento de dados sigilosos dos correntistas, como também diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações que fogem do perfil do consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por dano moral julgada procedente, o proveito econômico obtido abrange o valor declarado inexigível mais o valor indenizatório da condenação, que servirá de base para a incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios.”
(N.U 1031029-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Nesse contexto, não se desincumbiu o banco apelante do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

Também não merece guarida a alegação de inexistência de dano moral.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo quando decorrentes de contratação fraudulenta, configuram violação direta à dignidade do consumidor, caracterizando dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo abalo, porquanto o prejuízo decorre do próprio fato ilícito.

Todavia, no que tange ao
quantum
indenizatório, assiste
parcial razão
ao apelante.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso em análise, embora evidenciada a falha na prestação do serviço e os transtornos suportados pela apelada, o valor fixado na origem (R$20.000,00) mostra-se elevado em relação aos parâmetros adotados por esta Câmara Julgadora em casos análogos envolvendo empréstimo fraudulento com descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dessa forma, revela-se mais adequado e proporcional reduzir o montante indenizatório para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra suficiente para compensar o dano suportado, bem como para desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem implicar enriquecimento indevido.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX QUANDO JÁ HOUVE CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor idoso vítima de golpe de engenharia social, que resultou em empréstimos fraudulentos e transferências via PIX não autorizadas, totalizando prejuízo de R$ 26.090,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante golpe de engenharia social; (ii) estabelecer se há bis in idem na condenação simultânea ao cancelamento dos empréstimos e à restituição dos valores transferidos via PIX; (iii) determinar se cabe devolução em dobro das parcelas pagas dos empréstimos fraudulentos; (iv) verificar a ocorrência e o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, prescindindo da comprovação de culpa para sua configuração.

4. Conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A declaração de inexigibilidade dos contratos de empréstimo fraudulentos, com o consequente cancelamento das operações, impede a condenação simultânea à restituição dos valores transferidos via PIX, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa.

6. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando a instituição financeira também foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, não havendo má-fé em sua conduta, cabendo apenas a devolução simples das parcelas efetivamente pagas.

7. O dano moral, no caso de consumidor vítima de fraude bancária, não se presume automaticamente pela condição de idoso, mas depende da comprovação dos efeitos negativos concretos na esfera extrapatrimonial da pessoa.

8. Na fixação do quantum indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e a condição do ofendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Declarada a inexigibilidade dos contratos de empréstimo fraudulentos, com o consequente cancelamento das operações, não cabe a restituição dos valores liberados e posteriormente transferidos via PIX, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa. 3. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando a instituição financeira também foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, não havendo má-fé em sua conduta. 4. A condição de pessoa idosa, por si só, não torna o dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração concreta do abalo psicológico sofrido."
(N.U 1000890-11.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais decorrente de fraude em contrato de empréstimo consignado, com erro de grafia na assinatura do autor.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a legitimidade do contrato de empréstimo consignado, impugnado pelo autor quanto à autenticidade de sua assinatura, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

1. O banco apelante não comprovou a autenticidade do contrato impugnado, conforme dispõe o art. 429, inc. II, do CPC, sendo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Evidenciada a conduta ilícita do apelante, mantêm-se o dever de indenização por danos morais, porém, o valor da indenização foi reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, em atenção aos princípios da moderação e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00. Tese de julgamento: “A instituição financeira é responsável pelos danos decorrentes de contrato fraudulento, quando não comprova a autenticidade da assinatura, devendo restituir os valores descontados e indenizar o consumidor por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC/2015, arts. 429, II, e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.102.661/SP).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029171920218110046, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos do
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026